Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711622-34.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON LOPES DE ALMEIDA IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, KLEBES REZENDE DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e KLEBES REZENDE DA CUNHA em favor de AILTON LOPES DE ALMEIDA, preso preventivamente por ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/2006. Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, preso desde 17/10/2020, ou seja, há 186 (cento e oitenta e seis) dias. Aduzem que foi designada audiência de continuação para 15/5/2021, data na qual o paciente se encontrará preso há 210 (duzentos e dez dias), o que considera um absurdo, pois certamente será beneficiado pela diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Salientam que não há complexidade no caso, motivo pelo qual não há justificativa para o atraso para o encerramento da instrução processual, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da Instrução n. 1, de 21/2/2011, da Corregedoria do TJDF. Asseveram que não pode o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado. Afirmam ser cabível a aplicação de medidas alternativas à prisão, como a aplicação de monitoramento eletrônico, sobretudo ressaltando as considerações da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, através da aplicação de medidas alternativas à prisão. Alegam que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, estando demonstrada a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, a qual é carecedora de fundamentação idônea. Ressaltam que “não estão presentes os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312, do CPP, não sendo, pois, aplicável o permissivo do art. 387, parágrafo único do mesmo Códex”. Em liminar, requerem a expedição de alvará de soltura e “a expedição liminar de salvo conduto em favor do impetrante (sic) a fim de que possa ser afastada qualquer ameaça de prisão, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória”. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0752490-88.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi flagrado, em tese, no momento em que realizaria a entrega de uma razoável quantidade de droga (maconha), enquanto mantinha mais entorpecente em depósito na sua residência. A quantidade de droga comercializada, em princípio, indica que não se trata de um traficante eventual e de pouca relevância. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1316296, 07524908820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 7/12/2020. Em 25/3/2021, foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes. Foi designada nova audiência para 12/5/2021 para o interrogatório do réu (ID 25012698 - Pág. 3). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Retifique-se a autuação para constar como processo referência o Processo n. 0005273-87.2020.8.07.0001, retificando, inclusive, a autoridade coatora. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador